Tribunal: TJDFT
Processo: 0015477-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015477-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 16465379, o processo foi declarado saneado quanto à substituída LIDUÍNA BARTHOLO OLIVEIRA. Outrossim, foi determinado ao SINDIRETA que complementasse a documentação relativa às servidoras LEDA DOS SANTOS CHAVES, LEDNEY LOPES DA SILVA e KÊNIA MIRTES PEREIRA DE ANDRADE. Determinou-se ainda a comprovação de (in)existência de litispendência/coisa julgada em relação à servidora KENIA DE AMORIM MADOZ. Ao Distrito Federal, determinou-se a comprovação nestes autos da homologação do seu pedido de desistência parcial do recurso excepcional em relação à LIDUINA BARTHOLO DE OLIVEIRA. No ID: 18723840, o SINDIRETA juntou documentos e requereu o prosseguimento do feito. O Distrito Federal quedou-se inerte, conforme certificado no ID: 20510330. Na sequencia, o SINDIRETA anexou documentos, visando a esclarecer possível inexistência de litispendência ou coisa julgada quanto à substituída KENIA DE AMORIM MADOZ (ID: 16912405). É o relatório. Decido. 1. SUBSTITUÍDA LEDA DOS SANTOS CHAVES Os documentos acostados pelo SINDIRETA demonstram que a servidora LEDA DOS SANTOS CHAVES possui vínculo com a Administração Direta do Distrito Federal (ID: 18723858, fls. 1-8). É dizer, conseguiu o SINDIRETA demonstrar que a referida servidora pertencia ao quadro de pessoal da Secretaria de Cultura do Governo do Distrito Federal nos anos de 1997 a 2002. Quanto à referida substituída, anuente ao acordo noticiado no ID: 13142252, cuja opção foi manifestada no ID: 13142252, verifica-se que se encontra suficientemente comprovada a afiliação ao sindicato de classe pelo documento ID: 13141855, p. 306. O vínculo com a Administração Direta do Distrito Federal resulta das fichas financeiras juntadas no ID: 18723858, fls. 1-8. O ineditismo da demanda decorre dos documentos ID: 13142024, fls. 323-325 / pdf. O destaque da verba honorária contratual restou autorizado no ID: 13142120, no percentual de 20%. Declaro o processo saneado, portanto, quanto à servidoras LEDA DOS SANTOS CHAVES, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 13142109, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009, em consonância, inclusive, com o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento final dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), deferido no ID: 13142120. 2. SUBSTITUÍDAS LEDNEY LOPES DA SILVA E KENIA MIRTES PEREIRA DE ANDRADE As fichas financeiras relativas à servidora LEDNEY LOPES DA SILVA, acostadas nas fls. 857-887 / pdf, fazem constar a seguinte informação: “Unidade Adm 017, lotação 0000177019101-não cadastrada, admissão em 31/01/2000". Logo, não são suficientes para demonstrar o vínculo com a Administração Direta do DF. Igual conclusão chega-se quanto às fichas financeiras da servidora KENIA MIRTES PEREIRA DE ANDRADE, acostadas às fls. 889-926 / DF, as quais informam “Unidade Adm 041, lotação 246030052103 00 -não cadastrada, admissão em 11/02/1998”. Deve providenciar, portanto, o SINDIRETA a juntada aos autos das declarações funcionais das servidoras LEDNEY LOPES DA SILVA e KENIA MIRTES PEREIRA DE ANDRADE, as quais sejam aptas a comprovar o vínculo com a Administração Direta do DF. 3. SUBSTITUÍDA KENIA DE AMORIM MADOZ Conforme linhas volvidas, o SINDIRETA anexou documentos, visando a esclarecer possível inexistência de litispendência ou coisa julgada quanto à substituída KENIA DE AMORIM MADOZ (ID: 16912405). Falta manifestação do DF a respeito desses documentos. Isso posto, antes de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos relativos às servidoras LEDA DOS SANTOS CHAVES e LIDUÍNA BARTHOLO OLIVEIRA, providencie o Distrito Federal a juntada aos autos da decisão homologatória do pedido de desistência parcial do recurso excepcional que interpôs em relação à referidas servidoras, nos termos da cláusula 2a do ajuste firmado com o SINDIRETA. Lado outro, manifeste-se o Distrito Federal quanto aos documentos juntados pelo SINDIRETA em relação à servidora KENIA DE AMORIM MADOZ (litispendência / coisa julgada). Ao fim, providencie o SINDIRETA a juntada das declarações funcionais das servidoras LEDNEY LOPES DA SILVA E KENIA MIRTES PEREIRA DE ANDRADE. I. Brasília, 21 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador